Tribunal: TJES
Processo: 5000825-69.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-69.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON ALVES COLA ROCHA
RECORRIDO: WELLINGTON LOTERIO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE EXEQUENTE A FIM DE SATISFAZER O CRÉDITO. RENOVAÇÃO DE BUSCAS NO SISBAJUD PELA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo exequente, em face da sentença que extinguiu o feito em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95.

2. Em suas razões, o recorrente busca a continuidade do feito, sustentando, brevemente, que o juízo de origem ignorou as medidas executivas pugnadas, mormente a busca de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”, pleiteada na petição de id. 15997955.

3. Cotejando o conjunto probatório colacionado aos autos, constata-se que não houve exaurimento das tentativas de localização de bens. Explico. A parte exequente formulou requerimento a fim de satisfazer a execução, através da busca de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, não foi lançado o indicador de repetição programada, a “teimosinha”. Ocorre que o requerimento foi indeferido e, em decisão surpresa, o processo foi extinto sem sequer oportunizar-se ao autor a elaboração de requerimento a fim de buscar patrimônio da parte requerida por outros meios.

4. Ressalto que não desconheço que compete ao credor diligenciar em busca de bens do devedor. Contudo, constata-se que nos presentes autos houve uma única tentativa de penhora pelo RENAJUD e pelo SISBAJUD, sem reiterações automáticas da solicitação. A repetição da tentativa, com o uso de reiterações automáticas, mostra-se perfeitamente razoável neste cenário, sobretudo porque constatou-se a existência de pequenos valores nas contas do devedor, indicando sua movimentação.

5. O exequente requereu diligência com este propósito, mas o pleito foi indeferido pelo juízo de origem sob a fundamentação de que as medidas se mostrariam ineficazes. Revela-se, assim, que a premissa estabelecida para o indeferimento do pleito é questionável, na medida em que não é possível saber de antemão o resultado de futuras tentativas de constrição patrimonial pelo SISBAJUD.

6. Ademais, o exequente demonstrou que existe a possibilidade de adoção de novas diligências para a satisfação de crédito. Por certo, como não foram esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, concluindo-se que a sentença de extinção do feito foi proferida de forma prematura.

7. Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a sentença proferida recorrida em razão da extinção prematura do feito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

8. Sem custas e honorários, diante do acolhimento dos pleitos recursais (art. 55, da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)